Tribunal: STF
Processo: RE 1430263
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



     Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 57, § 8.º DA LEI 8.213/1991. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. ART. 29-C DA LEI 8.213/1991. REAFIRMAÇÃO DA DER. DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. 



    1. A acolhida dos embargos declaratórios tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 



    2. Ainda que o autor não tenha postulado anteriormente a reafirmação da DER, seu interesse na obtenção dessa medida surge a partir da reforma do acórdão em juízo de retratação, no qual fora afastado o direito, outrora reconhecido, de cumular os proventos da aposentadoria com a manutenção do exercício da atividade especial. 



    3. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 



    4. Preenchidos os requisitos do tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Sendo a DER posterior a 17.06.2015, e tendo a parte autora atingido a pontuação estabelecida no art. 29-C da Lei 8.213/1991, incluído pela Lei 13.183/2015, também faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, podendo se inativar pela opção que lhe for mais vantajosa. 



    5. Já tendo havido a implantação do benefício de aposentadoria especial em favor da parte autora, por força de determinação judicial concessiva de medida antecipatória, a opção pela aposentadoria por tempo de contribuição na forma do art. 29-C da Lei 8.213/1991, mediante reafirmação da DER, fica condicionada ao prévio cancelamento da aposentadoria especial já implantada e à compensação, nos termos do art. 115, II, da Lei 8.212/1991, de todos os valores já percebidos à título dessa implantação".



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:



    "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA COM POSTERIOR CONCESSÃO DEFINITIVA DE BENEFÍCIO EM MODALIDADE DIVERSA. INOCORRÊNCIA DE DESAPOSENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 



    2. A implantação de benefício, no curso do processo, por força de provimento de tutela antecipada não impede a posterior alteração da modalidade de benefício a ser concedido à parte autora, que deverá ser a mais vantajosa à qual ela fizer jus, ainda que seja necessária a providência da reafirmação da DER, caso em que não se estará diante de desaposentação, uma vez que se trata de benefício implantado a título precário no curso do mesmo processo, sendo necessário, contudo, que ocorra o devido ressarcimento/compensação dos eventuais valores já auferidos em razão da antecipação concedida. 



    3. Embargos de declaração providos em parte apenas para efeitos de prequestionamento".



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 5º, XXXVI, 194 e 195 da Constituição Federal.



     Sustenta que,  



    “Assim, sob qualquer prisma adotado: possibilidade de renúncia, ocorrência de desaposentação (segundo o entendimento de alguns), e a revisão forjada da aposentadoria, o pedido pretendido nos autos não encontra respaldo legal, posto que pretende o autor, pura e simplesmente, a majoração da renda mensal de sua aposentadoria, utilizando contribuições vertidas após a aposentação, o que não se admite, em face de expressa vedação legal e constitucional, qualquer decisão nesse sentido importa em manifesta afronta aos princípios da solidariedade social, da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços”.



    Afirma que o acórdão recorrido se equivocou ao decidir que a implantação do benefício se deu por força de provimento provisório, visto que:



    “Nos termos da decisão de origem (de primeiro grau), foi concedido o benefício de aposentadoria especial, tendo o INSS recorrido apenas sobre a questão do afastamento do art. 57, parágrafo 8º, da Lei 8213/1991. 



    Assim, houve trânsito em julgado da sentença em 2019, no que se refere à concessão da aposentadoria especial, de modo que o provimento concedido à parte autora já era definitivo, pois restou pendente apenas a aplicação do art. 57, parágrafo oitavo, da Lei 8213/1991”.



    Requer que se reconheça “a inviabilidade da renúncia ao benefício de aposentadoria especial percebida, para fins de gozo de novo benefício”.



    Decido. 



    Cumpre esclarecer que a turma julgadora, em sede de juízo de retratação, reformou acórdão anteriormente exarado para alinhá-lo ao decidido por esta Corte no julgamento do Tema 709/RG, que veda a permanência de beneficiário de aposentadoria especial no exercício de atividades nocivas.



    Em face desta decisão foram opostos embargos de declaração pela ora recorrida, os quais foram providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, “admitir a reafirmação da DER e conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição”, restando consignado no voto condutor do acórdão recorrido que não está configurada a ocorrência de desaposentação, bem como de preclusão, verbis:



    “Entendo, todavia, que não há no caso preclusão impedindo a aplicação da reafirmação da DER e o deferimento da aposentadoria na modalidade pretendida. 



    Ao ajuizar seu pedido, em 2017, a autora teve o cuidado de postular, em caráter subsidiário, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. Assim, reputo que seu interesse na apreciação desse pedido surge a partir da reforma operada pelo acórdão que, em juízo de retratação, alterou seu direito anteriormente garantido à percepção da aposentadoria especial independentemente do afastamento da atividade nociva, conforme precedentes desta Corte (50048673820114047009, relatoria do Des. Federal Márcio Antonio Rocha). 



    Os segurados da Previdência Social têm direito de obterem a implantação do benefício de aposentadoria na modalidade mais vantajosa a que fizerem jus. Tendo em conta que a maior vantagem de determinado benefício em relação a outros aos quais o segurado eventualmente também tenha direito é dependente de um conjunto de fatores mais amplo do que a mera comparação do valor da renda mensal inicial da aposentadoria, fatores que incluem até mesmo a consideração da conveniência de poder cumular o exercício das atividades laborativas com a percepção dos proventos da inativação, considero que deve ser oportunizada à parte autora a escolha pela modalidade de inativação ora pretendida, mesmo que para tanto seja necessária a reafirmação da DER.



    Da não incidência da desaposentação 



    Intimado, o INSS (evento 69) levanta a vedação à desaposentação como impedimento à pretensão do embargante. Considera que, já tendo havido deferimento de aposentadoria especial em favor do segurado, com concessão de tutela específica para fins de implantação desse benefício em 2019 (acórdão no evento 6 da tramitação em segunda instância), a consideração de tempo posterior à DER mediante sua reafirmação poderia ser considerada desaposentação, procedimento considerado inviável pelo STF no julgamento no julgamento do RE 661.256, Tema 503 da repercussão geral. 



    Entendo, todavia, que não se trata de desaposentação, uma vez que a possível implantação do benefício se deu por força de provimento provisório, no curso da mesma ação judicial, ainda em tramitação. Embora a tutela específica concedida por esta Corte não seja precária, estando a questão sub judice, o provimento é provisório, sempre podendo ser alterado até o trânsito em julgado, como, de fato, ocorreu. Assim, reputo que, sendo cancelada a aposentadoria até então percebida de forma provisória, afasta-se a configuração da desaposentação. 



    Tratando-se de benefícios inacumuláveis, a aposentadoria especial que eventualmente já tenha sido concedida deverá ser cancelada, bem como deverão ser ressarcidos/compensados eventuais valores que já tiverem sido auferidos pela parte autora a título de sua implantação.



    Da reafirmação da DER 



    A possibilidade de cômputo dos períodos de contribuição posteriores à DER, com vistas à complementação do tempo de contribuição do segurado para fins de concessão de benefício previdenciário, encontra previsão na legislação previdenciária (art. 493 do CPC/15, art. 690 da Instrução Normativa INSS 77/2015) e está consolidada na jurisprudência (IAC TRF4 n.° 4 - processo 5007975-25.2013.4.04.7003/PR e Tema STJ 995 - REsp 1.727.063/SP, REsp 1.727.064/SP e REsp 1.727.069/SP), não havendo necessidade de dispensar qualquer fundamentação acerca de seu cabimento em geral. 



    No caso concreto, a questão que remanesce é o cabimento da providência da reafirmação da DER para fins de concessão de benefício mais vantajoso na hipótese de o segurado já fazer jus, na data do requerimento, à concessão de alguma modalidade de benefício. 



    Como já tive oportunidade de manifestar em diversos julgados (50067819220154047108, 50348603620184049999), relembro que a Terceira Seção deste TRF da 4ª Região, no julgamento do IAC TRF4 n° 4 (5007975- 25.2013.4.04.7003/PR) fixou o entendimento (notas taquigráficas juntadas ao evento 101) de que o julgador deve, de ofício, adotar a reafirmação da DER para fins de concessão do benefício postulado em caráter principal ainda que o segurado faça jus, na DER, a outro benefício, e mesmo que esse tenha sido postulado em caráter subsidiário. 



    Essa orientação é compatível com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema 995, no sentido de que a reafirmação da DER deve ser adotada de ofício pelo julgador até o esgotamento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.”



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS DE MODO GENÉRICO SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE CONTEÚDO MATERIAL) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 984.117/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/11/16)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS." (ARE 718047/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/9/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente